Tribunal: TJDFT
Processo: 0714311-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714311-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS RECORRIDO: JOSÉ LUIZ DE ABREU CAVALCANTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. GOLPE DA PIRÂMIDE FINANCEIRA. DOAÇÕES VULTUOSAS RECEBIDAS POR INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. POSSÍVEL “CEGUEIRA DELIBERADA”. REQUISITOS LEGAIS. ART. 300, DO CPC. 1. Conforme estabelece o art. 300, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Sendo incontroverso que a agravante recebeu doações vultuosas de um dos réus, que, ao que tudo está a indicar, foram provenientes de ilícito penal, há pertinência lógica entre a correspondente causa de pedir e o pedido de bloqueio de numerário realizado com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo. Ademais, como se sabe, a legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e a passiva, àquele em face de quem tal pretensão é exercida. 3. É provável que, no ensejo do acertamento do litígio, o pedido formulado pelo recorrido venha a ser julgado procedente, com o reconhecimento da tese de que a agravante atuou com “cegueira deliberada” (“willfull blindness”), como se diz no Direito Penal Econômico, ao receber as doações em vultuosas quantias, podendo vir a ser compelida a suportar, no limite das doações recebidas, a restituição do valor pago pelo agravado. 4. Sendo evidente que há grande número de prejudicados pela conduta dos demais réus, bem assim do risco de ajuizamento de diversas ações análogas, é prudente a constrição patrimonial em antecipação da tutela, de forma a evitar o perigo de dano ao resultado útil do processo. 5. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento do bloqueio judicial de suas contas, ao argumento de que estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência. Assevera que não há indícios de que a insurgente tenha participado do esquema de pirâmides financeiras, objeto da Operação Kryptos, tendo o contrato de prestação de serviços de investimentos em criptomoedas sido firmado pelo recorrido exclusivamente com a terceira interessada G. A. S. Consultoria &amp; Tecnologia LTDA. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJRJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como se antecipou, ao se apreciar o pleito liminarmente formulado pela agravante, vislumbra-se pertinência lógica entre a causa de pedir – doação com recursos ilicitamente obtidos aos cofres da agravante – e o pedido deduzido em face da recorrente, cabendo destacar que a legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e a passiva, àquele em face de quem tal pretensão é exercida. Da mesma forma, é provável que, no ensejo do acertamento do litígio, o pedido formulado pelo recorrido venha a ser julgado procedente, com o reconhecimento da tese de que a agravante atuou com “cegueira deliberada” (“willfull blindness”), como se diz no Direito Penal Econômico, ao receber as doações em vultuosas quantias. Cabe destacar que o só ajuizamento de ação visando à produção antecipada de provas não denota intenção da recorrente de restituir os valores aparentemente recebidos ilicitamente (eis que, ao que tudo está a indicar, tem por origem ato criminoso) às vítimas do golpe. Inexiste notícia nesse sentido, seja no presente agravo de instrumento, seja nos autos de referência. Além disso, como destacou o douto magistrado singular, na decisão agravada (ID no 35049758), o periculum in mora caracteriza-se pelo “risco que a demora do processo acarretará ao autor, notadamente, o esgotamento dos recursos financeiros dos réus para fazer face aos seus credores”. De fato, não há dúvida de que há inúmeros prejudicados pelo “golpe” que, ao que indicam as provas coligidas ao feito, foi praticado pelos demais réus, sendo provável que existirão diversas ações análogas à proposta no juízo de origem. Nesse caso, revela-se prudente a constrição patrimonial em sede de antecipação da tutela, de forma a evitar o perigo de dano ao resultado útil do processo. Portanto, presentes os pressupostos legais, nada há a reparar no deferimento da tutela de urgência pelo juízo singular.” (ID 43675822) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Confira-se o AgInt no AgInt no AREsp n. 1.825.548/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020